Tribunal: STF
Processo: Rcl 57420
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cidade Ocidental, do Tribunal de Justiça de Goiás, que teria violado o decidido na ADI 3026 (Rel. Min. EROS GRAU), bem como a tese fixada no Tema 258 da Repercussão Geral (RE 595.332, Rel. Min. MARCO AURÉLIO). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    O Reclamante, na condição de Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Subseção de Luziânia-GO, agindo de acordo e em conformidade com suas atribuições institucionais, encaminhou Ofício Institucional nº. 510/2018 ao Judiciário Local após suspeitas de condutas administrativas irregulares por parte de seus servidores. 



    Após o processamento da Sindicância, a Comissão Processante concluiu que não houve quaisquer condutas irregulares de seus servidores e remeteu os Autos ao Juiz de Direito, suposta vítima no processo principal, diretor do foro desta Comarca. 



    Transcorrida a apreciação de Sua Excelência, exarou Decisão determinando o arquivamento do Feito, acatando, por inteiro, o Relatório Final da Comissão Processante investida para a Sindicância em comento. 



    […]



    Ao recorrer da Decisão que determinou o arquivamento da Sindicância, o Reclamante, representando os interesses da Advocacia, apontou indícios de suposta prática de prevaricação e requereu a remessa dos autos para investigação. 



    Sem adentrar no mérito da demanda, mesmo porque este não é o momento processual, tratou-se de Documento Oficial da Ordem dos Advogados do Brasil, consubstanciando o interesse de bens, serviços e finalidade desta Entidade. 



    Do Procedimento Investigatório Criminal em sede do Ministério Público Estadual, fez-se a Denúncia ao Órgão Jurisdicional Estadual. 



    Por certo, por incompetência absoluta, deve o feito ser remetido à Justiça Federal em razão da matéria em questionamento versar sobre interesses de bens, serviços e interesses da advocacia, precisamente para garantir a autoridade das Decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, ao final, o provimento do pedido, para firmar a competência da Justiça Federal



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    A reclamação é manifestamente improcedente.



    Os paradigmas invocados pela defesa (ADI 3026, Rel. Min. EROS GRAU e RE 595.332, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) apresentam estas ementas, respectivamente: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 1º DO ARTIGO 79 DA LEI N. 8.906, 2ª PARTE. SERVIDORES DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRECEITO QUE POSSIBILITA A OPÇÃO PELO REGIME CELESTISTA. COMPENSAÇÃO PELA ESCOLHA DO REGIME JURÍDICO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DOS DITAMES INERENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INEXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A ADMISSÃO DOS CONTRATADOS PELA OAB. AUTARQUIAS ESPECIAIS E AGÊNCIAS. CARÁTER JURÍDICO DA OAB. ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO INDEPENDENTE. CATEGORIA ÍMPAR NO ELENCO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA ENTIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A Lei n. 8.906, artigo 79, § 1º, possibilitou aos servidores da OAB, cujo regime outrora era estatutário, a opção pelo regime celetista. Compensação pela escolha: indenização a ser paga à época da aposentadoria. 



    2. Não procede a alegação de que a OAB sujeita-se aos ditames impostos à Administração Pública Direta e Indireta. 



    3. A OAB não é uma entidade da Administração Indireta da União. A Ordem é um serviço público independente , categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. 



    4. A OAB não está incluída na categoria na qual se inserem essas que se tem referido como "autarquias especiais" para pretender-se afirmar equivocada independência das hoje chamadas agências. 



    5. Por não consubstanciar uma entidade da Administração Indireta, a OAB não está sujeita a controle da Administração, nem a qualquer das suas partes está vinculada. Essa não-vinculação é formal e materialmente necessária. 



    6. A OAB ocupa-se de atividades atinentes aos advogados, que exercem função constitucionalmente privilegiada, na medida em que são indispensáveis à administração da Justiça [artigo 133 da CB/88]. É entidade cuja finalidade é afeita a atribuições, interesses e seleção de advogados. Não há ordem de relação ou dependência entre a OAB e qualquer órgão público. 



    7. A Ordem dos Advogados do Brasil, cujas características são autonomia e independência, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. A OAB não está voltada exclusivamente a finalidades corporativas. Possui finalidade institucional. 



    8. Embora decorra de determinação legal, o regime estatutário imposto aos empregados da OAB não é compatível com a entidade, que é autônoma e independente. 



    9. Improcede o pedido do requerente no sentido de que se dê interpretação conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição do Brasil ao caput do artigo 79 da Lei n. 8.906, que determina a aplicação do regime trabalhista aos servidores da OAB. 



    10. Incabível a exigência de concurso público para admissão dos contratados sob o regime trabalhista pela OAB. 



    11. Princípio da moralidade. Ética da legalidade e moralidade. Confinamento do princípio da moralidade ao âmbito da ética da legalidade, que não pode ser ultrapassada, sob pena de dissolução do próprio sistema. Desvio de poder ou de finalidade. 



    12. Julgo improcedente o pedido.



    COMPETÊNCIA – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – ANUIDADES. Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer seccional.



    Bem se percebe que a decisão impugnada proveniente da Justiça estadual, consistente no recebimento de denúncia ofertada contra o reclamante pela suposta prática do crime de calúnia (art. 138, caput, na forma do art. 141, ambos do Código Penal), revela contexto fático e jurídico inequivocamente diverso dos parâmetros acima transcritos. 



    Nessas circunstâncias, em que não estão presentes as circunstâncias específicas dos julgados apontados na presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 23/5/2013).



    Enfim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente